Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-64.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
VISTOS...
Intime-se a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação aviado por Manoel Efigênio Trindade.
Às providências.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator